Tribunal: TRF3
Processo: 5000408-21.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
386/779)

5000408-21.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA MADURA. MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA ANULADA EM VIRTUDE DE AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO SUB JUDICE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA.

1. Por sua vez, na ação aqui em análise, pretende o autor a declaração de que preenchia todos os requisitos para a sua promoção em 1o de junho de 2010 e a condenação da União a efetivar a sua promoção na carreira do Exército, tendo em vista a declaração de nulidade do processo criminal no qual constava como acusado.

2. Assim, da análise dos fatos acima, depreende-se que as causas de pedir são diferentes, ainda que os pedidos sejam idênticos e levem ao mesmo resultado fático, a promoção do autor na carreira militar.

3. Ademais, pode o tribunal julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, e, não bastasse, deverão ser objeto de apreciação pela Corte todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, devendo, assim, prosseguir o feito perante a Egrégia Turma, em razão do contido nas normas inscritas no artigo 1.013, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, pleiteia a parte autora o reconhecimento do seu direito à promoção na carreira militar, tendo em vista que o fundamento da anulação de sua promoção a 3o Sargento foi a existência de processo criminal julgado nulo no âmbito desta E. Corte Regional.

5. Nada obstante alegue que, com a sentença criminal em dezembro de 2014, que reconheceu a extinção da punibilidade do autor em decorrência da prescrição, faz jus à promoção retroativa a 01/06/2010, é assente a jurisprudência no sentido de que a extinção da punibilidade criminal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, não se equipara às hipóteses de promoção em ressarcimento de preterição (impronúncia ou absolvição), nos termos do art. 37, III, do Decreto n°4.853/03.

6. Ademais, o C. STF já teve a oportunidade de se manifestar acerca da constitucionalidade de normas que restringem a promoção de militares enquanto permanecerem na condição sub judice.

7. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000408-21.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DENILSON ALEXANDRINO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ALEXANDRE DA SILVA - SP380109

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000408-21.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DENILSON ALEXANDRINO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ALEXANDRE DA SILVA - SP380109

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Denilson Alexandrino Santos em face de sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de litispendência.

Nas razões recursais, a parte autora alega que a causa de pedir e o pedido das ações são diferentes, pelo que não há que se falar em litispendência. No mérito, argumenta pelo seu direito à promoção retroativa na carreira militar, tendo em vista o reconhecimento de que o processo criminal que fundamentou a anulação de sua promoção foi declarado nulo por esta Corte Regional.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000408-21.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DENILSON ALEXANDRINO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ALEXANDRE DA SILVA - SP380109

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da litispendência

Inicialmente, em relação à alegação de que a causa de pedir e o pedido da presente ação é diferente daqueles feitos no Processo no 00009543-21.2012.403.6100, verifico que em sentença proferida nos autos do referido processo restou consignado que buscava o autor a declaração de nulidade da decisão que determinou a anulação de sua promoção de Cabo para Terceiro Sargento do Quadro Especial, bem como indenização por danos materiais e morais.

Por sua vez, na ação aqui em análise, pretende o autor a declaração de que preenchia todos os requisitos para a sua promoção em 1o de junho de 2010 e a condenação da União a efetivar a sua promoção na carreira do Exército, tendo em vista a declaração de nulidade do processo criminal no qual constava como acusado.

Assim, da análise dos fatos acima, depreende-se que as causas de pedir são diferentes, ainda que os pedidos sejam idênticos e levem ao mesmo resultado fático, a promoção do autor na carreira militar.

Dessa forma, deve ser afastada a litispendência com o prosseguimento do feito.

Ademais, pode o tribunal julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, e, não bastasse, deverão ser objeto de apreciação pela Corte todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, devendo, assim, prosseguir o feito perante a Egrégia Turma, em razão do contido nas normas inscritas no artigo 1.013, do Código de Processo Civil.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Da promoção

No presente caso, pleiteia a parte autora o reconhecimento do seu direito à promoção na carreira militar, tendo em vista que o fundamento da anulação de sua promoção a 3o Sargento foi a existência de processo criminal julgado nulo no âmbito desta E. Corte Regional.

Não prosperam os argumentos do apelante.

Nada obstante alegue que, com a sentença criminal em dezembro de 2014, que reconheceu a extinção da punibilidade do autor em decorrência da prescrição, faz jus à promoção retroativa a 01/06/2010, é assente a jurisprudência no sentido de que a extinção da punibilidade criminal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, não se equipara às hipóteses de promoção em ressarcimento de preterição (impronúncia ou absolvição), nos termos do art. 37, III, do Decreto n°4.853/03.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REPRESENTAÇÃO. INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E PATENTE. REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. PEDIDO DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. POSTO DE CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O impetrante se rebela contra ato atribuído ao Comandante da Marinha do Brasil, consistente na Portaria n. 534/MB, de 10 de novembro de 2014, que o promoveu, em ressarcimento de preterição, ao posto do Capitão-Tenente (IM). Alega que teve violado o seu direito líquido e certo, porquanto deveria ter sido promovido, em ressarcimento de preterição, ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM). 2. O ato de promoção que busca o impetrante não mais se confunde com as promoções pelas quais passaram seus companheiros de turma, as quais ocorreram por mera antiguidade. Em razão da sua vida funcional peculiar (respondeu a processo criminal na Justiça comum e foi condenado por estupro, em acórdão transitado em julgado, embora a Revisão Criminal tenho sido acolhida para reconhecer a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação da ofendida), o postulante teve de se submeter ao ato de "promoção em ressarcimento de preterição". 3. O referido ato de promoção pressupõe o cumprimento das condições e requisitos postos em lei e na regulamentação específica. No caso dos autos, dependeria da demonstração, pelo preterido, de que, embora tenha respondido a processo criminal, foi absolvido ou impronunciado. Na espécie, contudo, houve apenas Revisão Criminal que reconheceu a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação da ofendida, resultando na anulação de um acórdão que concluiu pela condenação. 4. A sentença ou acórdão que extinguem a punibilidade não são condenatórios, mas também não são absolutórios. A punibilidade não integra o conceito analítico de crime, adotado pela legislação criminal brasileira. Extinta a punibilidade, não desaparece o crime, mas apenas alguns efeitos. 5. O acórdão do Superior Tribunal Militar se limitou a reconhecer a nulidade da Representação e a restituir o posto e a patente do Oficial, não determinando qualquer direito à promoção em ressarcimento de preterição. A interpretação que o impetrante quer conferir implicaria em se admitir uma "decisão contra legem", em clara violação ao que estabelece a lei de regência acerca desta espécie de promoção, o que atentaria contra os mais comezinhos princípios de hermenêutica jurídica. 6. Portanto, a promoção ao posto do Capitão-Tenente (IM), mediante Portaria n. 534/MB, de 10 de novembro de 2014, decorreu de mero ato discricionário da autoridade coatora. Qualquer debate acerca dos critérios que foram utilizados pela autoridade e eventual desbordamento dos limites do mérito das escolhas adotadas no exercício de competência discricionária demandaria dilação probatória, vedada na via mandamental. Precedentes. 7. Segurança denegada.” (STJ, MS n.°21652/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 10/06/2015, DJe 14/04/2016).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PRETENSÃO A RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO. HIPÓTESE SEM PREVISÃO LEGAL. ART. 18 DO DECRETO No 77.920/76. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. ART. 255 DO RISTJ. I – Dada a peculiaridade de que trata a lei de regência, que, como visto, só admite os reflexos da sentença criminal na situação funcional do militar em duas hipóteses (quando nega a autoria ou declara a inexistência do fato delituoso), não se há de entender com repercussão na esfera administrativa, a decisão do juízo criminal que declarou extinta a punibilidade pela prescrição superveniente à condenação. II - Dissídio jurisprudencial não comprovado, haja vista que, olvidando as exigências das regras regimentais (RISTJ, art. 255 e §§), o recorrente se limitou apenas à ementa de julgados do antigo Tribunal Federal de Recursos, sem mostrar, através do cotejo analítico, a similitude dos casos. Recurso não-conhecido.” (STJ, Resp n.°330741, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01/04/2004, DJ 17/05/2004).

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSEQUENCIAS. - A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO PODE TER REFLEXO NO ATO ADMINISTRATIVO DE RECUSA DA PROMOÇÃO DO MILITAR, PRATICADO PELO FATO DE SE ESTAR "SUB JUDICE". A SENTENÇA CRIMINAL SO TERA CONSEQUENCIAS QUANDO NEGAR A AUTORIA OU DECLARAR A INEXISTENCIA DO FATO DELITUOSO, HIPOTESE INOCORRENTE NO PARTICULAR. (CFR. LEI N. 5.821, DE 1972 - ARTS. 10 E 18). - SEGURANÇA DENEGADA.” (STJ, MS 3240/DF, Rel. Min. William Patterson, Terceira Seção, j. 26/09/1995, DJ 06/11/1995 p. 37529).

“ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO REVISTA PELA ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. Descabida a alegação de intempestividade do recurso sustentada pelo apelado, uma vez que considera a manifestação do Ministério Público Federal como termo inicial da contagem do prazo recursal para a União, que somente se deu em 2.2.2009, restando, pois, tempestiva a apelação interposta em 10.2.2009. 2. Na hipótese, não há de repercutir na esfera administrativa a decisão do juízo criminal que declarou extinta a punibilidade pela prescrição superveniente, até porque a esta é inerente a presunção de uma condenação. Precedentes do colendo Superior tribunal de Justiça. 3. Estando "sub judice" o militar, não podia sequer ter sido incluído no quadro de acesso, para a finalidade da promoção requerida, nos termos do artigo 13 do Decreto n. 62.247/68 e artigo 32 do Decreto n. 77.920/76. No caso concreto, a extinção da punibilidade em face da prescrição não produz os efeitos pretendidos na esfera administrativa. 4. A ficção jurídica do fenômeno da prescrição, no âmbito do Direito Penal brasileiro, não pode ultrapassar as fronteiras reais do mundo jurídico, do Direito Civil, do Direito Administrativo e dos fatos da vida, os quais, certamente, não se encerram de forma tão singela no conteúdo do Código Penal. 5. Matéria preliminar rejeitada. Remessa oficial e apelação providas.” (TRF3, REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL - 127821 / SP 0277624-25.1981.4.03.6100, Rel. Juiz Fed. Conv. João Consolim, Turma Suplementar da Primeira Seção, 24/02/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/03/2010 PÁGINA: 1006)

Ademais, o C. STF já teve a oportunidade de se manifestar acerca da constitucionalidade de normas que restringem a promoção de militares enquanto permanecerem na condição sub judice, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5o, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5o, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (STF, RE 356119/RN, Rel. Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 03/12/2002, Pub. DJ 07-02-2003 pp-00047).

“Policial militar. Promoção. Alegação de ofensa ao artigo 5o, LVII, da Constituição. - Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 210.363, que tratava de questão análoga à presente (era relativa a não poder ser incluído no quadro de acesso a promoção por estar o militar "sub iudice"), decidiu que inexistia a alegada ofensa ao artigo 5o, LVII, da Constituição, por se circunscrever essa norma ao âmbito penal, não impedindo, portanto, que a legislação ordinária não admita a inclusão do militar no quadro de acesso a promoção por ter sido denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado. Dessa orientação, que foi reiterada no julgamento do RE 141.787, divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (STF, RE 245332/CE, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 09/10/2001, Pub. 16-11-2001 pp-00021).

Sendo assim, o apelante não faz jus às promoções pretendidas.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Considerando que à parte autora foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, julgo parcialmente procedente apelação da parte autora, para afastar a litispendência e, no mérito, reconhecer a inexistência de direito às promoções pretendidas, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA MADURA. MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA ANULADA EM VIRTUDE DE AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO SUB JUDICE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA.

1. Por sua vez, na ação aqui em análise, pretende o autor a declaração de que preenchia todos os requisitos para a sua promoção em 1o de junho de 2010 e a condenação da União a efetivar a sua promoção na carreira do Exército, tendo em vista a declaração de nulidade do processo criminal no qual constava como acusado.

2. Assim, da análise dos fatos acima, depreende-se que as causas de pedir são diferentes, ainda que os pedidos sejam idênticos e levem ao mesmo resultado fático, a promoção do autor na carreira militar.

3. Ademais, pode o tribunal julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, e, não bastasse, deverão ser objeto de apreciação pela Corte todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, devendo, assim, prosseguir o feito perante a Egrégia Turma, em razão do contido nas normas inscritas no artigo 1.013, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, pleiteia a parte autora o reconhecimento do seu direito à promoção na carreira militar, tendo em vista que o fundamento da anulação de sua promoção a 3o Sargento foi a existência de processo criminal julgado nulo no âmbito desta E. Corte Regional.

5. Nada obstante alegue que, com a sentença criminal em dezembro de 2014, que reconheceu a extinção da punibilidade do autor em decorrência da prescrição, faz jus à promoção retroativa a 01/06/2010, é assente a jurisprudência no sentido de que a extinção da punibilidade criminal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, não se equipara às hipóteses de promoção em ressarcimento de preterição (impronúncia ou absolvição), nos termos do art. 37, III, do Decreto n°4.853/03.

6. Ademais, o C. STF já teve a oportunidade de se manifestar acerca da constitucionalidade de normas que restringem a promoção de militares enquanto permanecerem na condição sub judice.

7. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, julgou parcialmente procedente apelação da parte autora, para afastar a litispendência e, no mérito, reconhecer a inexistência de direito às promoções pretendidas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.